Tribunal: TJDFT
Processo: 0002495-17.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE ARTIGOS. DEMONSTRAÇÃO DE SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. OMISSÕES INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara, aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2. A ausência de manifestação de determinada alegação ou dispositivo legal invocado pela parte, que não tem a capacidade modificar o entendimento adotado, não caracteriza omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração.
3. A necessidade de demonstração de superação de entendimento ou distinção de enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte (art. 489, §1o, VI do CPC) somente se faz obrigatória nos casos dispostos nos artigos 927 e 928 do CPC, de maneira que o confronto resta limitado aos precedentes de observância obrigatória.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo que para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.